Tribunal: CARF
Processo: 10925.720468/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720468/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.726 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não
cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720468/2012-98
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins nãocumulativa/exportação,
relativo ao terceiro trimestre de 2010, no valor total de R$ 456.765,72, para fins de
Compensação de débitos de outros tributos e de Ressarcimento (fls. 2 e ss). A
Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de
R$ 301.070,93 (Trezentos e um mil, setenta reais e noventa e três centavos), e, assim,
homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido,
conforme consta no Despacho Decisório no 1054 – DRF/JOA (fl. 141 e ss). A
Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que: 1. em qualquer dos tipos de repetição,
o ônus da prova compete ao contribuinte, entendendo-se por ônus da prova a
apresentação de todos os documentos e esclarecimentos necessários à comprovação da
existência e natureza do direito creditório pleiteado; 2. para confirmação dos valores
declarados, foram efetuadas análises das memórias de cálculo, conferências físicas por
amostragem de notas fiscais de entrada, onde foram levados em conta o valor das notas
fiscais, os fornecedores, a descrição do produto constante na nota, a respectiva
classificação CFOP e a sua relação com a prestação de serviço, 3. também foram
realizadas consultas aos sistemas informatizados desta Secretaria, elaboradas planilhas
para se verificar o correto enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's)
nas respectivas linhas do Dacon e realizadas conferências por amostragem dos totais
declarados os livros do contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou
omissões; 4. acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e/ou na prestação de serviços, somente foram enquadrados
como insumos as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
de apresentação e quaisquer outros bens que sofrem alterações, e/ou serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto; 5. gastos com a aquisição de água mineral (20 litros), bateria 4
ampéres, disco embreagem, esponja de lavar louça, óleo diesel (caminhão), copo
plástico (180 ml), cadeados, compreessor p/ar condicionado, lima e foice, pá, cabo
coaxial 40%, filtro de linha gasolina comum (veículo), joelheira, tomada p/telefone,
dentre outros, embora possam apresentar despesas usuais e necessárias as atividades
desenvolvidas, não podem ser consideradas insumo para efeito de base de cálculo de
créditos das contribuições, uma vez que não estão vinculados diretamente a produção
dos bens ou a prestação de serviço; 6. a contribuinte computou em seus créditos a
aquisição de insumo ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, isentos ou não tributados
os quais não dão direito a crédito; 7. nem todo o gasto com manutenção e reposição de
bens gera direito a crédito de PIS e Cofins não cumulativa, mas, apenas aqueles gastos
com reposição de partes e peças de valor reduzido e cujo tempo de vida útil seja inferior
a um ano; 8. os créditos que venham a ser conferidos aos contribuintes de PIS e
COFINS, em razão da aquisição de bens e serviços necessários para a manutenção de
máquinas, cujo tempo de vida útil seja superior a um ano e, portanto, incorporados ao
ativo imobilizado, devem ser calculados com base no valor da depreciação; 9. a
contribuinte computou na base de cálculo dos créditos o valor correspondente à
transferência de matéria prima (couro) - "Wet Blue não dividido inteiro natural - mão de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

obra" do estabelecimento filial localizado em Várzea Grande - MT para o
estabelecimento matriz, localizado em Caçador - SC, efetivado mediante a emissão de
Nota fiscal; 10. no entanto, a aquisição do insumo anteriormente já havia sido
computada e contabilizada nos custos do estabelecimento filial com o conseqüente
aproveitamento dos créditos relativos as contribuições sociais - PIS e COFINS, ainda
que a industrialização seja finalizada em outro estabelecimento não se pode computar a
operação de simples transferência sob pena de se conceder crédito em duplicidade, ou
seja: fictício; 11. não se detectou quer nos registros mensais do DACON, quer nas
planilhas de cálculo encaminhadas em resposta a intimação que lhe foi endereçada que a
contribuinte tivesse estornado o crédito relativo as contribuições sociais não cumulativa
em relação as compras devolvidas; 12. em pesquisa no arquivo digital "01 -Livros de
registro de todas as notas fiscais saída", sob os Código Fiscal de Operação - CFOP
5.201 (devolução de compras para industrialização) e 6.201 (devolução de compras para
industrialização fora do Estado), foram classificadas as operações que necessitam ser
deduzidas ante a ocorrência do desfazimento das operações de compra ou parte deles,
pela não utilização dos insumos que anteriormente haviam sido adquiridos para compor
o processo de industrialização. Cientificada da decisão (fl. 180), em 06/02/13, a
contribuinte apresentou, em 07/02/13, Manifestação de Inconformidade (fl. 182 e ss)
contra o Despacho Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado, alegando,
em síntese, que: 1. a concessão de crédito tem intrínseca relação com o aspecto material
da regra-matriz de incidência da contribuição (que é auferir receita, no caso, com a
venda de um produto!), logo, igualmente, a interpretação do conceito de "insumo" para
a Cofins não-cumulativa também deve estar atrelada ao referido aspecto material; 2.
deve ser considerado "insumo" para a COFINS não-cumulativa todo e qualquer
material/serviço empregado para a obtenção do referido resultado (obter receita), esteja
ele ligado ou não ao processo produtivo; 3. a Lei, quando trata do regime misto de não-
cumulatividade, vincula a concessão do crédito aos custos, despesas e encargos
atinentes às receitas apuradas no regime não-cumulativo, logo, concede o crédito em
razão do resultado receita (aspecto material da regramatriz de incidência); 4. não se
figura escorreita a interpretação restritiva (integração, desgaste, etc, do material no
processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao conceito de "insumos";
5. se fosse assim, como explicar que entre os bens considerados "insumos" na legislação
se incluem os combustíveis e lubrificantes, que não integram o produto final e
tampouco estão sujeitos às referidas alterações? 6. não se pode afirmar simplista e
categoricamente que o conceito de "insumos", para os fins da legislação da Cofins tem a
mesma dimensão dada pela legislação do IPI, pois, "insumos", para esse imposto, tem
um significado técnico (sentido estrito), enquanto para a Cofins tem um significado
comum (sentido lato); 7. negar o crédito, considerando o caso da alíquota zero para
tanto, é confundir a sistemática de não-cumulatividade do COFINS com a do IPI, o que,
como já ponderado no intróito do recurso, é vedado, analisando-se a Constituição
Federal; 8. os serviços de manutenção, etc, referidos pela Autoridade Fiscal devem ser,
no verídico, enquadrados na regra do art, 3°, II12 da Lei 10.833/2003, porquanto tais
serviços não se confundem com as máquinas reparadas e são fundamentais à
continuidade da empresa e, portanto, da geração de receita, fato maior que
consubstancia a não-cumulatividade; 9. se a intenção do legislador, nesse tema, fosse
equiparar os serviços de manutenção e peças de máquinas com as próprias máquinas
certamente o teria feito (no inciso VI); 10. assim, a regra do crédito segue o regime
geral do art. 3°, II da Lei 10833/2003 que trata da questão dos serviços prestados à
pessoa jurídica devedora da COFINS. 11. igualmente, as peças e demais equipamentos
utilizadas na manutenção de máquinas, etc, também seguem a mesma regra do art. 3o, II
da Lei 10833/2003, porquanto não abrangidas pelo art. 3o, § 1o, III da Lei 10.833/2003,
de modo que, em suma, são fontes essenciais à manutenção do equilíbrio operacional da
empresa; 12. a operação de transferência de insumos entre filial e matriz, dentro da
regra de autonomia de estabelecimento, é operação onerosa, inclusive sujeita a
tributação, por exemplo, via ICMS, não se cuida, portanto, de algo gratuito, para fins
fiscais, de modo que deve ser encarada como aquisição de serviços; 13. pondere-se,
nesse ponto, que no caso em tela não há duplicidade de creditamento, porquanto o
crédito tomado refere-se ao valor dos serviços prestados entre filial e matriz, de modo
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

que o próprio art. 3o, II da Lei 10833/2003 autoriza a tomada de créditos, portanto, com
o devido respeito, não há qualquer irregularidade nessa questão; 14. não conseguiu
reunir em prazo hábil a documentação que consubstancia a impugnação da glosa
referente ao tópico 2.9 do presente despacho decisório recorrido, de modo que,
considerando a necessidade de busca da verdade real no caso concreto, requer a
concessão de prazo para que os apresente em vindoura oportunidade, juntamente com os
devidos e pertinentes apontamentos, posto a exposição desses depende da
sistematização daqueles.
Em decisão unânime, a 17a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 Matéria não Impugnada. Preclusão. Operam-se os efeitos
preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, salvo exceções
legalmente previstas. Juntada de Novas Provas A prova documental deve ser
apresentada com a impugnação; precluindose o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 Créditos a
Descontar. Incidência não-Cumulativa. Não dão direito a crédito gastos ou despesas
com bens ou serviços utilizados nas atividades da Empresa, quando não corresponderem
ao conceito de insumo ou a outra expressa hipótese legal. Aquisições. Alíquota Zero.
Crédito Vedado Operações com mercadorias sujeitas à alíquota zero não são submetidas
à tributação do PIS/Cofins, para quem vende, nem, correspondentemente, geram direito
à crédito, para quem compra. Imobilizado. Reparos. Vida Útil. Acréscimo. Depreciação
Se o acréscimo de tempo de vida útil da máquina ou equipamento for superior a um ano
por conta dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças, as despesas
devem ser incorporados ao ativo imobilizado, e o crédito será calculado mediante
depreciação ou amortização pelo custo de aquisição. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão da 17a
Turma da DRJ/RJO.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Por outro lado, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e
transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Da alíquota zero
A fiscalização glosou créditos referentes a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero. No entanto, a recorrente alega que a glosa resulta de confusão da
sistemática de não-cumulatividade da COFINS com a do IPI.
Segundo a fiscalização, as operações com mercadorias sujeitas à alíquota zero não
são submetidas à tributação do PIS/Cofins, para quem vende, nem, correspondentemente, geram
direito à crédito, para quem compra.
No entanto, o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o
direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil recentemente consolidou as normas relativas à
apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS/Pasep, Cofins, PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação por meio da publicação da Instrução Normativa 2.121/2022,
revogando a IN 1.911/2019.
Ocorre que, a recorrente, por seu turno, em interpretação própria, entende que
haveria a possibilidade de crédito referente a aquisição de insumo ou mercadorias sujeitas à
alíquota zero. Por outro lado, sublinhe-se que não basta tecer considerações acerca da referida
interpretação. É necessário que o sujeito passivo demonstre, com documentos probatórios
suficientes e de forma analítica e individualizada, que cada aquisição vinculada aos créditos
postulados se caracteriza, de fato, como insumo.
Assim, há que se lembrar que, em processos que envolvem restituição,
ressarcimento ou compensação de créditos tributários, é ponto incontroverso que o ônus da prova
recai sobre o sujeito passivo. Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a
quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da natureza, certeza e liquidez dos créditos postulados.
Ou seja, não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o
ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972. Assim, em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito.
Portanto, pelas razões acima expostas, não vejo como prosperar o pedido da
recorrente, devendo ser mantidas as glosas efetuadas pela Fiscalização quanto aos insumos
adquiridos com alíquota zero das contribuições.
Dos imobilizados
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Isso porque a lei (tanto a que rege o PIS quanto a
que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Ou seja, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Nesse sentido, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que
o mero apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se
presta a contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito
perseguido pela mesma.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Da transferência de insumos entre filial e matriz
A fiscalização glosou créditos correspondente à transferência de matéria prima
(couro) do estabelecimento filial para o estabelecimento matriz, efetivada mediante a emissão de
Nota Fiscal. Argumentou que a aquisição do insumo já havia sido computada e contabilizada nos
custos do estabelecimento filial com o consequente aproveitamento dos créditos relativos as
contribuições sociais.
No entanto, a recorrente contraditou que a operação de transferência de insumos
entre filial e matriz, dentro da regra de autonomia de estabelecimento, é operação onerosa, de
modo que deve ser encarada como aquisição de serviços, não havendo "duplicidade de
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

creditamento, porquanto o crédito tomado refere-se ao valor dos serviços prestados entre filial e
matriz".
Ademais, conforme apontado pela fiscalização na Planilha à fl. 159, observa-se
que o valor não corresponde simplesmente ao custo do deslocamento, mas ao total da Nota
Fiscal (sem o IPI), que tem como CFOP 2124, correspondendo, portanto, ao valor daqueles
produtos (supostamente semi elaborados). Ou seja, para a fiscalização, não se trata de uma
venda, porque nem mesmo a recorrente alega que tenha havido tributação a título de PIS/Cofins,
na "venda" da filial para matriz, mesmo após a Autoridade Fiscal ter afirmado que a "(...)
operação não gera efeitos tributários em relação às indigitadas contribuições sociais", o que já
descredencia o aproveitamento de crédito pela matriz em relação a tais transferências, pois a
situação recai no ponto já analisado de aquisição não tributada.
Nesse sentido, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos acerca dos dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete associado à
compra de matérias primas, bem como o custo de aquisição, apontando corretamente os
documentos que comprovam seu direito.
Isso porque não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o
ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972. Assim, em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito.
Além disso, verifica-se que o CARF tem entendimento no sentido de que não
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção, visto que são realizados
após o término do processo produtivo. Nesse sentido:
“APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos. (Acórdão 3402-009.901).
Assim, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS
na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção,
visto que são realizados após o término do processo produtivo.
Além disso, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais
argumentos específicos acerca dos referidos dispêndios, resta, portanto, justificada a referida
glosa.
Das compras devolvidas
Quanto a glosa referente as compras devolvidas, a recorrente apenas alega que
deve ser privilegiada a lógica da verdade real.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.726 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720468/2012-98

No entanto, a recorrente poderia em busca da própria verdade real ter comprovado
o alegado acerca das compras devolvidas. Mas, não foi o que aconteceu.
Observe-se que, novamente a recorrente se restringe a repetir, em sede de recurso
voluntário, os argumentos suscitados na manifestação de inconformidade, eximindo-se de
rebater, com argumentos e provas específicas, as conclusões do colegiado a quo.
Nesse cenário, não tendo a recorrente apresentado elementos documentais
suficientes para comprovação do seu direito, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 659
DF CARF MF
Original